Tribunal: TJMT
Processo: 1024962-86.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024962-86.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WILSON DA SILVA CAMPOS PINTO - CPF: 698.539.671-20 (APELANTE), ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA - CPF: 854.697.261-34 (ADVOGADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MISLENE MERLIN DA SILVA PINO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Pedido de Absolvição e,
s
ubsidiariamente, de
d
esclassificação. Provimento Negado.

I –
Caso em exame:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que condenou o recorrente pela prática do delito de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa.

II –
Questões em discussão:

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se as provas colhidas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(
ii
) verificar se há elementos que justifiquem a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para uso pessoal.

III –
Razões de decidir:

3. O conjunto probatório constante dos autos, composto por auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos testemunhais de policiais, revela a existência de circunstâncias que caracterizam o tráfico de drogas, como a quantidade e variedade de substâncias apreendidas, sua forma de acondicionamento e o local da apreensão.

4. Os depoimentos prestados por policiais militares, harmônicos entre si e corroborados por outras provas, são considerados idôneos para fundamentar a condenação, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça.

5. A mera alegação de uso pessoal não se mostra suficiente para afastar a tipificação do tráfico, especialmente diante da ausência de prova robusta da condição de usuário e da incompatibilidade entre a quantidade apreendida e o consumo próprio.

6. A entrada no domicílio do réu, sem mandado judicial, foi legitimada pela configuração de crime permanente, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 280/STF), afastando qualquer nulidade decorrente da busca domiciliar.

IV – Dispositivo e teses:

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A prova da prática do tráfico de drogas pode se basear em depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas constantes dos autos; 2. A desclassificação para o crime de posse de drogas para uso próprio exige prova robusta da condição de usuário e da destinação exclusivamente pessoal da substância; 3. A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é legítima em casos de flagrante delito por crime permanente, como o tráfico de drogas.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 156; CPP,
arts
. 155 e 157; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28 e 33,
caput
; Lei n. 8.072/1990, art. 2o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 603.616 (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06.10.2015; TJMT, Enunciados n. 3, n. 7 e n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wilson da Silva Campos Pinto
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal n. 1024962-86.2020.8.11.0002, que o condenou pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), com as implicações do art. 2o da Lei n. 8.072/90, c/c art. 61, I, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID 267130874, postula sua absolvição por fragilidade probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Nas contrarrazões, constantes no ID 267130876, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso, linha intelectiva essa que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID 276884872.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID
267130278
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 1024962- 86.2020.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 15 de agosto de 2020, por volta das 17h08, policiais militares receberam informações de que na rua Lindolfo Nazareno, no 07,
kitnet
4, no bairro
Pirinéu
, em Várzea Grande/MT, um indivíduo que possuía aparelho de monitoramento eletrônico, praticava o crime de tráfico de drogas. Diante disso, os agentes policiais deslocaram-se ao endereço supramencionado para averiguar a veracidade da informação.

No local, os policiais procederam a abordagem do denunciado
WILSON DA SILVA CAMPOS PINTO
e em busca pessoal localizaram
02 (duas) porções de cocaína e a quantia de R$ 76,00 (setenta e seis reais)
. Ato contínuo, os agentes realizaram busca no interior da quitinete, logrando êxito em encontrar mais
72 (setenta e duas) porções de cocaína, idênticas as que o denunciado estava portando, 01 (um) invólucro grande da mesma substância, 09 (nove) porções de maconha e 01 (uma) colher e 01 (um) prato com vestígios de entorpecente
.

Diante disso, o denunciado
WILSON DA SILVA CAMPOS PINTO
foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, utilizou o direito constitucional de permanecer calado.
[...].
Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que houve a apreensão de substâncias entorpecentes em poder do apelante, conforme se vê dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 267130273, p. 3); boletim de ocorrência (ID 267130273, p. 6); auto de apreensão (ID 267130273, p. 11); laudo de exame definitivo de entorpecente (ID 267130273, p. 15), bem como da prova testemunhal produzida durante a instrução processual.

No que concerne à autoria do crime de tráfico, não obstante tenham sido localizados 83g de cocaína e 9,63g de maconha em poder do apelante, sua defesa postula a absolvição por suposta fragilidade probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que os entorpecentes apreendidos se destinavam unicamente ao seu consumo pessoal.

Todavia, no que tange aos pleitos absolutório e desclassificatório, não assiste razão ao apelante, uma vez que o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita sobre as provas colhidas nas duas fases da persecução penal, que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

E tal afirmação se impõe, eis que, conquanto o apelante tenha negado em juízo a referida prática delitiva, ressai destes autos que há elementos probatórios que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória.

Ademais, sobre o pedido de improcedência das provas colhidas no domicílio do apelante, pelos policiais, por não possuírem mandado, verifica-se o que o Tema 280 do STF dispõe a respeito: “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, durante o dia, em casos de crime permanente, como tráfico de drogas, não ofende o domicílio se houver fundadas razões, justificadas posteriormente
.” Sendo assim, o flagrante delito de tráfico de drogas constitui justificativa suficiente para a busca em domicílio.

Com efeito, extrai-se dos autos que os policiais André Luiz Marcondes Nunes e Jefferson Fraga da Silva narraram, em juízo, os detalhes da ocorrência, afirmando que realizaram a abordagem que resultou na detenção do apelante. Relataram que receberam informações de que ele estaria praticando o crime de tráfico de drogas e que tiveram êxito ao realizar a abordagem, encontrando com ele duas porções de entorpecentes.

Eis os depoimentos dos referidos agentes públicos, extraídos da degravação constante nas contrarrazões do Ministério Público (ID 243879669):

[...]
ANDRÉ LUIZ MARCONDES NUNES

“
Testemunha
: ...
tínhamos a
informação que ele estava traficando vários dias e fornecendo na região, devido ao monit
oramento de tornozeleira, e fizemos essa abordagem nessa
kitnet
, onde foi encontrado com ele, e
inclusive acho que ele
tav
a
repassando para um casal,
e
ai
ele usava essa
kitnet
para guardar
os entorpecentes.

Promotor:
Nessa
kitnet
, ele residia ou era
so
deposito?

Testemunha:
Aparentemente não estava morando ninguém, lá era
so
para ele guardar as coisas

Promotor:
Então ele foi preso em flagrante com entorpecentes? E nessa
kitnet
...ele que levou os policiais?

Testemunha: Era de frente ao local da abordagem
” [...]
(
Policial
Militar

André Luiz Marcondes Nunes
)
.

Destacamos

[...]
JEFFERSON FRAGA DA SILVA
:
“
Testemunha
: ...
a gente
ja
tinha informação, fez o
adentramento
e localizou todos esses entorpecentes
, inclusive ele mexia com.
.. fazia
barco de madeira, morava sozinho na
kitnet
, ele e uma mulher
.

Promotor
:
Existiam
usuários
ali com
ele?

Testemunha
:
se for esse que eu estou pensando, ele morava na
última

kitnet
ne, tinha umas três ou quarto antes da
kitnet
dele e geralmente uma ou outro
kitnet
era frequentada por
usuários
, porque estavam desocu
padas ne, e os
usuários

as invadem
, para fazerem uso de entorpecente
.

Promotor
: E ele chegou a falar alguma coisa, ou ficou em silêncio?

Testemunha
:
ele fazia o tráfico para os
próprios

usuários
que iam frequentar ali a
kitnet
, ele aproveitava o ense
jo ali para vender para os próprios usuários
” [...].

(PM
Jefferson Fraga da Silva
).
Destacamos

Como é cediço, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria feita pelos acusados, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em que pese as alegações da defesa no sentido de que a droga apreendida era destinada ao uso pessoal, ainda que tivesse ficado comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de forma indene de dúvidas nestes autos –, tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio ilícito, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo.

A propósito, não foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”

O Ministério Público, por outro lado, se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou ser apenas usuário de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir: ficando evidenciado e comprovado que a droga apreendida tinha como destino a mercancia ou mesmo o fornecimento gratuito para terceiros, é imperativa a manutenção da condenação de
Wilson da Silva Campos Pinto
pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e não pelo delito de uso de entorpecentes.

Se isso não bastasse, deve-se salientar que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou o transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e pelas circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33
da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Dessa forma, não há como se cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas imputado ao apelante para a posse de drogas para consumo próprio, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Cabe destacar, por oportuno, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante, para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi devidamente esclarecido, apontando a autoria delitiva, de forma inegável, para ele.

Nessa mesma linha intelectiva, deve ser asseverado que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas constantes dos autos, liberdade essa que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios quanto no momento de declinar os motivos de sua decisão.

Desse modo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o ora debatido, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Daí por que se impõe reconhecer que a concatenação das provas constantes destes autos atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, fato esse que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar sua absolvição com fundamento na improcedência das provas ou em sua fragilidade, tampouco a desclassificação para a conduta de posse para uso próprio.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Wilson
d
a Silva Campos Pinto
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025